Tribunal: STF
Processo: ARE 1394481
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 310):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que possui a seguinte ementa (eDOC 202, p. 7):



    “RESSARCIMENTO DE VALORES. RECOLHIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Impõe-se julgar improcedente a demanda quando o autor não comprova o fato constitutivo do seu direito, o que ocorre quando o contribuinte não demonstra o alegado recolhimento dos valores que pretende ver ressarcidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica. 



    Nas razões recursais, busca-se, em síntese, provar que (eDOC 231, p. 14-15):



    “a) O contribuinte efetuou a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para a industrialização de seus produtos;



    b) Ao GLP é dado o mesmo tratamento tributário despendido aos demais derivados do petróleo, como a Gasolina e o Óleo Diesel, nos termos da Instrução Normativa nº 06/99 da Receita Federal do Brasil;



    c) A própria Receita Federal do Brasil admite a restituição do PIS e da COFINS em casos idênticos ao que ora se apresenta, tanto em Consultas efetuadas pelos contribuintes como através da jurisprudência emanada por seus órgãos julgadores;



    d) A questão envolvendo a inexistência de destaque das contribuições é clara e óbvia, eis que à época dos fatos inexistia legislação específica quanto ao GLP, sendo impossível às distribuidoras agir conforme estabelecido na r. sentença.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verificada a ausência, nas razões recursais, da indicação expressa do dispositivo da Constituição Federal tido por violado, resta aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, de relatoria do Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Além disso, ainda que superado esse óbice, o recorrente não colhe melhor sorte.



    Convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 202, p. 4-5):



    “Enquanto vigorou o regime de substituição tributária da contribuição ao PIS e da COFINS, previsto na Lei nº 9.718, de 1998, atinente às operações envolvendo combustíveis e outros produtos derivados do petróleo, estavam a ele obrigatoriamente sujeitos, na condição de contribuintes substituídos, apenas os distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis e outros produtos derivados do petróleo (art. 4º: 'As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e recolher, na condição de contribuinte substitutos, as contribuições referidas no art. 2º, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás').



    A autora, por seu turno, não é e nunca foi distribuidora ou comerciante varejista de combustíveis e/ou outros produtos derivados do petróleo, conforme se extrai do seu estatuto social (evento nº 01, 'CONTRSOCIAL4'). Ela nunca esteve legalmente vinculada, portanto, ao indigitado regime de substituição tributária, na condição de substituída, e, nesse caso, tampouco o seu fornecedor esteve obrigado ao recolhimento de valores como substituto tributário, nas operações de venda direta de gás liquefeito de petróleo (GLP) desse para aquela.



    Daí que cabia à demandante demonstrar que, mesmo não estando vinculada, acabou indevidamente se submetendo ao recolhimento das contribuições sociais pelo regime de substituição tributária. Deveria ela comprovar, portanto, que (1) foram recolhidas contribuições PIS e COFINS, antecipadamente e em seu favor, pelo seu fornecedor de gás liquefeito de petróleo (GLP); e (2) reembolsou tais valores ao seu fornecedor, na própria operação de aquisição do gás liquefeito de petróleo (GLP). Ora, para isso se presta o destaque em nota fiscal do valor do tributo recolhido em regime de substituição tributária, ou seja, o destaque em nota fiscal não é exigência apenas do § 1º do artigo 6º da Instrução Normativa SRF nº 06, de 1999, para os fins do ressarcimento previsto no caput do mesmo artigo, como entende a demandante, mas sim formalidade própria e inerente ao regime de substituição tributária.



    Ocorre que a autora apresentou notas fiscais de aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) sem destaque de valor de PIS e COFINS. Ela não trouxe aos autos, outrossim, qualquer outro documento indicativo de que houve o alegado recolhimento de valores pelo regime de substituição tributária, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a impossibilidade de acolher pedido de restituição sem ter provado o recolhimento prévio do tributo tido como indevido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. RECOLHIMENTO A MAIOR PELO SUBSTITUTO. RESTITUIÇÃO. CREDITAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.352.720-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 10.03.2022)



    Mantida essa questão preliminar, inviável a análise da questão de fundo. Nesse contexto, quanto ao ponto, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.”



    A parte embargante sustenta a existência de obscuridade na decisão embargada, alegando, em síntese, que (eDOC 311, p. 2):



    “04. Em que pese o entendimento deste i. Relator em dispor sobre a ausência de apresentação do ferimento aos termos constitucionais, requisitos primordiais para a interposição do presente Recurso Extraordinário, há de se destacar a nítida demonstração do ferimento constitucional do princípio da segurança jurídica, afinal, temse nitidamente que o direito do contribuinte vem sendo cerceado pelo fato de não haver, nas notas fiscais relativas às operações em comento, o destaque das contribuições sociais conforme prevê a legislação vigente.



    A parte embargada não apresentou manifestação quanto aos embargos de declaração (eDOC 316).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em obscuridade ao deixar de levar em conta a alegação de contrariedade ao princípio da segurança jurídica.



    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, a simples indicação genérica de ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica, sem a referência constitucional específica que fundamenta essa salvaguarda constitucional no caso dos autos, enseja a aplicação da Sumula 284 do STF e impede a admissibilidade do recurso.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente